Tribunal: TJDFT
Processo: 0725804-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO RECUPERACIONAL. AFASTADA SUA INCIDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. NÃO APLICÁVEL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Matéria não arguida na instância a quo tem apreciação vedada pelo tribunal ad quem, máxime pela ausência de demonstração de motivo de força maior, nos termos do artigo 1.014 do Código de Processo Civil, sob pena de supressão de instância.
2. Tendo os embargantes assumido obrigação solidária, estes podem ser demandados independente da execução dos bens da empresa devedora, nos termos do art. 828, II do Código Civil.
3. A tese firmada no Tema Repetitivo no 885 e sumulada no Enunciado no 581 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005”. A recuperação judicial da devedora principal não atrai a competência do Juízo Recuperacional, no caso de execução em face de devedor solidário.
4. O princípio da causalidade determina que aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Não é possível determinar que foi o apelado/embargado que deu causa à demanda, pois foram os apelantes/embargantes que não adimpliram a obrigação solidária.
5. Conhecer em parte do recurso, e na parte conhecida, negar-lhe provimento.